Tribunal: TJBA
Processo: 8058028-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058028-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO TORRES AMORIM

Advogado(s)
:
BRUNO TORRES AMORIM, CAMILA BASTOS BACELAR COSTA

AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO EDITAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 516/2023. REDUÇÃO DA NOTA DE CORTE PARA CANDIDATOS COTISTAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO PROPORCIONAL PARA A AMPLA CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu liminar pleiteada por candidato participante do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão. O agravante sustenta que o Edital nº 08/2023 promoveu alteração superveniente nas regras do certame, reduzindo a nota mínima exigida para candidatos cotistas negros e ampliando o número de provas discursivas desse grupo sem correspondente ampliação para candidatos da ampla concorrência, após a realização das provas objetiva e discursiva. Requer a correção de sua prova discursiva e o prosseguimento no certame. A tutela antecipada recursal foi deferida e posteriormente cumprida, resultando na correção da prova discursiva do agravante e em sua classificação final em segundo lugar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 516/2023 e do Edital de Retificação nº 08/2023 a concurso público cujas provas objetiva e discursiva já haviam sido realizadas; e (ii) estabelecer se é possível ao tribunal julgar imediatamente o mérito da ação originária, com base na teoria da causa madura, no âmbito de agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração das regras do concurso público após a realização das provas viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da vinculação ao edital, pois os candidatos se submetem ao certame com a legítima expectativa de serem avaliados conforme os critérios previamente estabelecidos.

A Resolução CNJ nº 516/2023, que vedou a fixação de nota de corte para candidatos negros, teve sua aplicação modulada pela Resolução CNJ nº 535/2023, que restringiu sua incidência imediata aos concursos cujas etapas de provas ainda não tivessem sido concluídas.

A redução da nota mínima para candidatos cotistas, sem correspondente ampliação proporcional das provas discursivas a serem corrigidas para candidatos da ampla concorrência, produz tratamento desigual entre concorrentes submetidos ao mesmo certame, em afronta ao princípio da isonomia.

A jurisprudência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a ampliação do número de provas discursivas corrigidas para candidatos cotistas, decorrente de alteração normativa superveniente, exige a correção proporcional das provas dos candidatos da ampla concorrência.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que as regras do edital não podem ser modificadas no curso do concurso público, salvo em decorrência de alteração legislativa que discipline a carreira.

A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, aplica-se ordinariamente ao julgamento de apelação e apenas excepcionalmente ao agravo de instrumento, sendo inadequada quando o julgamento do mérito da ação originária implicar supressão de instância e afastar a competência do juízo de primeiro grau para proferir sentença.

A confirmação da tutela antecipada recursal preserva a utilidade do processo e assegura a participação do candidato nas etapas subsequentes do certame, sem prejuízo da posterior apreciação do mérito da ação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; CPC, arts. 300, 1.013, §3º, e 1.015; Resolução CNJ nº 203/2015; Resolução CNJ nº 516/2023; Resolução CNJ nº 535/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 783.248 AgR; TJBA, MS nº 8024297-80.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Órgão Especial, j. 23.04.2025; TJBA, MS nº 8057169-85.2023.8.05.0000, Rel. Des. Nágila Maria Sales.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8058028-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRUNO TORRES AMORIM e como agravado ESTADO DA BAHIA e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-238